Tribunal: TJDFT
Processo: 0741728-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741728-73.2021.8.07.0001 Classe AP – Apelação Cível Apelantes: Chapada Imperial - Ecoturismo e Excursões Ltda – ME Marcelo Vivas Corte Imperial Apelados: Os mesmos D e c i s ã o Trata-se de requerimento de antecipação de tutela formulado nas razões do recurso de apelação interposto por Marcelo Vivas Corte Imperial contra a sentença (Id. 59632581) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido dos embargos à execução parcialmente procedente e extinguiu a execução. O apelante alega em suas razões recursais (Id. 60551800), em síntese, a necessidade de liberação da quantia depositada em Juízo, pois a sociedade empresária devedora deixou de movimentar valores em sua conta bancária com o objetivo de fraudar a execução (autos no 0737510-02.2021.8.07.0001). Acrescenta que vive em situação financeira desfavorável e houve proferimento de sentença com solução de mérito em seu favor. Por essa razão requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a liberação da quantia ao credor, mediante o recebimento do mandado de levantamento, independente de caução, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória e a desconstituição da sentença apelada para que seja retomada a marcha processual da execução. A guia de recolhimento do valor alusivo ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 59632585) foram devidamente acostados aos presentes autos (Ids. 60551799 e 60551798). A recorrida ofereceu contrarrazões (Id. 60551806), ocasião em que pugnou pelo indeferimento do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. É a breve exposição. Decido. Nos termos do art. 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é atribuição do relator a decisão a respeito do requerimento de antecipação da tutela formulado nas razões recursais. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é possível a liberação imediata de valores ao agravante. Na origem o recorrente deflagrou processo de execução em desfavor da apelada com o intuito de obter a satisfação de crédito em razão de negócio jurídico de arrendamento celebrado entre o espólio de Francisco Manoel Côrte Imperial e a sociedade empresária recorrida. Após o aperfeiçoamento da angularização processual, foi determinado o bloqueio do valor de R$ 89.490,21 (oitenta e nove mil, quatrocentos e noventa reais e vinte e um centavos). O montante penhorado está depositado em juízo (Id. 108869408 dos autos no 0737510-02.2021.8.07.0001). A ora apelada ajuizou a presente ação autônoma de embargos à execução com a finalidade de comprovar que a cobrança efetuada pelo apelante é indevida. Sobreveio a sentença que, ao julgar o pedido parcialmente procedente, extinguiu a execução (autos no 0737510-02.2021.8.07.0001). Nesse contexto, ao contrário do que argumenta o apelante, não existe legítima pretensão ao levantamento de valores, neste momento processual, tendo em vista que o Juízo singular entendeu pela inexistência de crédito a ser satisfeito em seu favor e as apelações interpostas estão pendentes de julgamento. Diante desse cenário as alegações articuladas pelo recorrente não se afiguram verossímeis. Fica dispensado, portanto, o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Brasília-DF, 8 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator